Tribunal: TJDFT
Processo: 0718308-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718308-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GADELHA JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 54141446) opostos por JOSÉ GADELHA JÚNIOR (Apelante/Impetrante) em face do acórdão n. 1785135 (ID 53691292), no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante. O Embargante foi intimado para justificar a tempestividade dos embargos declaratórios. Em atenção a determinação deste Relator, o Recorrente peticionou nos autos apresentando suas considerações (ID 55495511), ocasião em que formulou pedido de dilação de prazo, o qual foi instruído com os documentos de ID 55495520, ID 55495521 e ID 55495524. Considerando a natureza do vício alegado nos declaratórios, bem como o pedido formulado no ID 55495511 e os documentos acima referidos, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL (Embargado), para, querendo, manifestar-se sobre os embargos, no prazo 10 (dez) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2024 15:12:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador